Tribunal: TCU
Processo: 029.658/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Tomada de preços e Uasg 987475 (Objeto: execução de escritório do transporte escolar Secretaria Municipal de Educação)

Inteiro teor:
Acórdão 11492/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao representante e ao município de Campina da Lagoa/PR. 1. Processo TC- Processo 029.658/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa - PR. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Mucheniski, representando R Mucheniski. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura de Campina da Lagoa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 8/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) inabilitação irregular da empresa R Mucheniski (Construtora BL), por apresentar documentação de regularidade fiscal vencida, uma vez que o prazo para regularização da documentação apresentada, por se tratar de licitações realizada em modalidade prevista na Lei 8.666/1993, deveria ser contado da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 c/c o art. 4o, §§ 1o e 2o, inciso II, do Decreto 8.538/2015, assim como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 976/2012-TCU-Plenário .